Tribunal: TJDFT
Processo: 0731352-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. CORRUPÇÃO DE MENORES. ARQUIVAMENTO PARCIAL. PRELIMINAR REJEITADA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. RECONHECIDA A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. FRAÇÃO REDUTORA DA TENTATIVA. MANTIDA. TENTATIVA CRUENTA.
1. Não há margem para acolher a tese de arquivamento parcial da persecução quanto ao delito de corrupção de menores, se o processo apontado pela Defesa trata de evento diverso, em data e circunstâncias distintas.
2. Conquanto não tenha havido pedido específico no recurso, e a despeito da ausência de discussão quanto ao ponto, esta Corte entende não haver óbice ao reconhecimento da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), porquanto favorável ao réu.
3. A jurisprudência desta Corte restringe a incidência da fração máxima à hipótese de tentativa branca ou incruenta, quando a vítima não chega a ser fisicamente atingida; ao passo que, na tentativa vermelha ou cruenta, em que a vítima é atingida e sofre lesões corporais (caso dos autos), são utilizadas frações diversas da máxima, mesmo diante de lesões leves e ausente o risco de morte. 3.1. Adequado o emprego da fração intermediária (1⁄2), porquanto condizente com a caminho percorrido pelo réu na busca pela consumação do delito.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.